Tribunal: STF
Processo: HC 72997
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO-ALBERGUE DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA,
NA  COMARCA,  DE CASA DE ALBERGADO. 2. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU
A  DOIS  ANOS  E  OITO MESES DE RECLUSÃO COMO INCURSO NO ART. 168,
PAR. 1.,  INCISO  III,  DO  CÓDIGO  PENAL, EM REGIME ABERTO, "CUJA
MODALIDADE  E  CONDIÇÕES  SERÃO  OPORTUNAMENTE  ESTABELECIDAS PELO
JUÍZO  DA  EXECUÇÃO".    3. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DECIDIU,  NO  JULGAMENTO  DO  HC-68.118-2,  QUE O   BENEFICIO   DA
PRISÃO-ALBERGUE SÓ PODERA SER DEFERIDO AO SENTENCIADO "SE HOUVER",
NA  LOCALIDADE  DE  EXECUÇÃO  DA  PENA, CASA DE ALBERGADO OU OUTRO
ESTABELECIMENTO  QUE  SE  AJUSTE  AS  EXIGENCIAS  LEGAIS DO REGIME
PENAL ABERTO. A IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE O ESTADO INSTITUIR CASA
DE  ALBERGADO  NÃO  AUTORIZA  O   PODER  JUDICIARIO  A  CONCEDER A
PRISÃO-ALBERGUE  DOMICILIAR  FORA  DAS   HIPÓTESES   CONTEMPLADAS,
"EM  CARÁTER  ESTRITO",  NO ART. 117  DA  LEI  DE  EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO  IDÊNTICA  ADOTOU  A  CORTE NO HC 68.012-7-SP. 4. SOB ESSE
ASPECTO, O HABEAS CORPUS NÃO PODE SER DEFERIDO. 5. TENDO EM CONTA,
TODAVIA,  OS  TERMOS  DA  SENTENÇA,  NÃO  RECORRIDA  NO PONTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO, O HABEAS CORPUS DEVE SER DEFERIDO,  EM  PARTE,
TÃO-SÓ,  PARA  QUE  A  DECISÃO  SEJA  EXECUTADA, TAL COMO DISPOS A
SENTENÇA,  "EM  REGIME  ABERTO  CUJA  MODALIDADE E CONDIÇÕES SERÃO
OPORTUNAMENTE ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO".